Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. SUSPEITA USO DE CÉDULA FALSA. LAUDO PERICIAL COMPROVOU A AUTENTICIDADE. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. PRISÃO EFETUADA PELA POLICIA MILITAR. USO DE REDE SOCIAL PELO DONO DO ESTABELECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a sentença. Em suas razões recursais, explica que os fatos descritos trouxeram aborrecimento, resultaram em prejuízo moral, constrangimento grave, ofendendo seus direitos de personalidade. Em decorrência disso, defende a reforma da sentença para majorar os valores da indenização por danos morais, para, no mínimo a metade do valor pleiteado, ou seja R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer a reforma da sentença para majorar a condenação ao pagamento dos danos morais para, pelo menos, R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a comprovação de que não fez uso de moeda falsa. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40577235).

II – Recurso cabível e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada.

III – O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

IV – No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora no dia 30.04.2022 foi ao estabelecimento comercial do requerido e pagou a entrada de R$ 20,00 (vinte reais) com uma cédula de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida, consumiu bebidas e tentou pagar com outra cédula de R$ 200,00 (duzentos reais), ocasião em que foi acionada a equipe de segurança e a Polícia Militar, quando foi acusado de portar cédulas falsas, e conduzido ao Departamento da Policia Federal sendo constatado, por perito oficial, que as cédulas eram verdadeiras, conforme depoimento dos policiais (ID 40576847). No dia dos fatos, o recorrido, dono do estabelecimento comercial, postou em uma rede social que estava na sede da Policia Federal e que o dia seria longo. Sem dúvidas, conforme os acontecimentos descritos e comprovados nos autos, a conduta do recorrido foi excessiva e o autor foi tratado de forma vexatória, portanto, seus direitos de personalidade foram violados. Não bastasse o tratamento a que o recorrente foi submetido, o dono do estabelecimento comercial ainda expôs a situação em sua rede social.

V – Com efeito, ante a violação aos direitos de personalidade correta a sentença que determinou o dever de indenizar, tanto pelo fato do serviço quanto pelo abuso do direito de cobrança. Em relação ao valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores fixados nas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, atendendo aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.

VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto a exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.